Tribunal: STF
Processo: ARE 1322641
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva e julgou prejudicado o apelo ministerial, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator, o qual foi assim ementado (e-STJ, fls. 3.261/3.262):
    “Homicídio qualificado - Art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal - Recurso defensivo – Pedido da defesa de prevenção do processo ao Desembargador Guilherme de Souza Nucci, da 16ª Câmara de Direito Criminal, sob a alegação de que este julgou anteriormente a medida cautelar referente ao réu - Descabimento - Como devidamente esclarecido às fls. 3.069/3.070, não há que se falar em prevenção ao referido Desembargador, uma vez que a medida cautelar mencionada pelo Defensor foi distribuída equivocadamente em 21 de novembro de 2018, vez que a prevenção deste Desembargador Relator ocorreu com a distribuição do Habeas Corpus n° 0065228-05.2012.8.26.0000, na data de 29 de fevereiro de 2012 - Nulidade da decisão dos jurados por ter sido manifestamente contrária às provas dos autos, protestando-se por novo julgamento – Impossibilidade. Impertinente a tese defensiva de ausência da individualização das condutas, uma vez que a exposição dos fatos nos debates em plenário permitiu aos jurados a análise plena e individualizada da ação do recorrente - O conjunto probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria do crime - Em síntese, a decisão tomada pelos jurados não encontra qualquer vício ou anormalidade passível de ser revista em sede recursal, porquanto editada com base em prova sólida quanto à autoria, materialidade e a incidência das qualificadoras - Da mesma maneira, não há que se falar em impronúncia do réu - Incabível o requerimento da defesa de prova emprestada do processo n° 0036670-59.2018.8.26.0114, do feito desmembrado, uma vez que os jurados tiveram amplo acesso às provas dos autos, tendo formado seus livres convencimentos a respeito dos fatos - Pleito defensivo de afastamento das qualificadoras - Incabível - A vítima foi morta por motivo fútil, uma vez que o crime aconteceu apenas porque o ofendido era membro considerada rival pelo acusado — O homicídio aconteceu por meio cruel, posto que a vítima foi surrada, espancada com chutes, socos, golpes de barras de ferro e pedaços de pau, que a atingiram em todas as regiões do corpo, enquanto estava caída, produzindo-lhe sofrimento intenso e desnecessário - O crime foi cometido com uso de recurso que dificultou a defesa do ofendido, vez que este, posto estar em meio a um confronto de torcidas, acabou por tropeçar e cair no chão, momento em que foi cercado e agredido pelo réu, não tendo meios de se defender de forma eficaz - Apelo do Ministério Público postulando a decretação da prisão preventiva do acusado — Prejudicado — Não obstante o pleito seja pertinente, o pedido está sendo apreciado por ocasião do julgamento do apelo e, nesta quadratura, a imposição de prisão deverá ser imediatamente aplicada após o esgotamento do julgamento de eventuais impugnações ordinárias nesta Câmara, sem a necessidade e esperar a certidão de trânsito em julgado ou aguardar o desfecho de eventuais recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, na forma decidida pelo Pretório Excelso nas ADCs nº 43 e 44, em 05 de outubro de 2016, consagrando uma orientação originária deste Colegiado (STF, HC n° 126.292/SP), de modo a se tomar despicienda a decretação de prisão cautelar na iminência do cumprimento da prisão pena - Pena e regime mantidos - Recurso defensivo improvido e recurso ministerial prejudicado.”
    Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 3.303/3.368), estes foram rejeitados pelo Tribunal de origem, também à unanimidade (e-STJ, fls. 3.370/3.382).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente, além de não dispor acerca da existência da repercussão geral do tema, não informa, expressamente, quais os dispositivos constitucionais teriam sido violados, asseverando ter havido desobediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório e da presunção de inocência (e-STJ, fls. 3.387/3.454).
    Preliminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo, uma vez que não houve o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. No mérito, argumenta pela nulidade da decisão proferida pelos jurados, pois manifestamente contrária às provas dos autos, protestando por novo julgamento, notadamente em razão da ausência de indícios de autoria.
    Alega, ainda, que as testemunhas ouvidas na sessão plenária teriam apresentado depoimentos “de cunho pessoal” e “duvidosos”. Subsidiariamente, advogou pela manutenção da sentença de impronúncia, pelo afastamento das qualificadoras, devendo ser fixado o regime de cumprimento inicial de pena aberto ou semiaberto, bem como pela redução da reprimenda aplicada, fixando-a no mínimo legal ante o reconhecimento de sua primariedade técnica.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.
    Foi concedido o requerido efeito suspensivo, determinando-se a expedição imediata de contramandado de prisão (e-STJ, fl. 3.547).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) entendendo ser o caso de se indeferir o processamento do apelo em virtude (a) da ausência de demonstração da repercussão geral; (b) da incidência do óbice da Súmula 284/STF, uma vez deficiente a fundamentação apresentada, em especial porque “sequer foi mencionado o artigo da Constituição violado”; e (c) da incidência do obstáculo da Súmula 279/STF, pois “pretensões recursais importam, evidentemente, o revolvimento de questões fálico-probatórias”. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao defender o acerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 3.559/3.571).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (ARE 748.371-RG/MT, Tema 660, de Relatoria do Min. GILMAR MENDES), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Quanto ao restante, inadmitiu o recurso por verificar a ausência de alegação e demonstração da existência da repercussão geral das questões constitucionais, sendo certo que “ausente tal preliminar, prescindível a análise dos demais requisitos necessários ao seguimento do inconformismo” (e-STJ, fls. 3.590/3.591).
    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar a decisão agravada, limitou-se a reiterar os argumentos de seu Recurso Extraordinário, pugnando, ao final, pela reconsideração da referida decisão “com o normal prosseguimento do feito e julgamento do mérito do recurso defensório para o Superior Tribunal de Justiça – STJ” (e-STJ, fls. 3.593/3.667 e fls. 3.820/3.894).
    Em suas contrarrazões, o MP/SP manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento do Agravo interposto posteriormente, dada a ocorrência da preclusão consumativa. Defendeu, ainda, a existência do óbice da Súmula 287/STF, pois “o agravante não enfrentou, de forma clara e específica, todos os fundamentos da decisão agravada, inviabilizando o conhecimento do recurso”. Em seguida, ratificou os fundamentos de suas anteriores contrarrazões ao apelo extraordinário, indicando o não preenchimento dos requisitos de regularidade procedimental e, no mérito, ser a hipótese de desprovimento do Agravo (e-STJ, fls. 3.898/3.912).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.455/3.522), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/SP (e-STJ, fls. 3.572/3.583), não foi admitido pela Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 3.588/3.589). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 3.668/3.742 e fls. 3.743/3.817), o qual, após receber as contrarrazões do MP/SP (e-STJ, fls. 3.913/3.926), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 3.928/3.930). Perante o Tribunal da cidadania, o AResp sequer foi conhecido por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 3.938/3.939), ato judicial que, na ausência de recursos tanto da defesa como do Parquet, transitou em julgado em 19 de abril de 2021 (e-STJ, fl. 3.944).
    O presente feito foi a mim distribuído em 23 de abril de 2021 por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 168.332 (eDoc. 74).
    É o relatório. DECIDO.
    A jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada desobediência ao art. 5º, inciso LV, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Ainda que superado esse grave óbice, observa-se que a argumentação recursal não impugnou especificamente o motivo da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, o Agravo em análise não atendeu ao princípio da dialeticidade recursal, pois não atacou diretamente o fundamento da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, limitando-se a tão somente reiterar as suas razões recursais, não demonstrando, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais o óbice apontado pelo Tribunal de origem deveria ser afastado.
    Mesmo que assim não fosse, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    In casu, verifica-se a ausência total de demonstração de repercussão geral, pois, conforme visto, o recorrente não discorreu preliminarmente sobre o assunto, em tópico específico.
    Além disso, vislumbra-se que a parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJe de 19/4/1996).
    Nada obstante isso, o aresto impugnado, efetivamente, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento ao apelo defensivo para manter a sua condenação pelo crime de homicídio triplamente qualificado (art. 121, §2°, incisos II, III e IV, do Código Penal), bem como o quantum da reprimenda fixada, a saber, 19 (dezenove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantendo inalterado o cálculo da dosimetria da pena. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente